Tribunal: TJES
Processo: 5006830-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
6830
-
92
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: THIAGO FERREIRA MARQUES

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
-
CONDENADO CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SOBREVÉM NOVA CONDENAÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGA
L -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO
REFORMADA
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos especiais nº 1.918.287/SP e nº 1.925.861/SP, julgados sobre o rito de recursos repetitivos, fixou a tese do tema nº 1106, segundo o qual sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo
aos
apenados em reg
ime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. Tratando-se de condenação superveniente, não é possível a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, por ausência de previsão legal e em razão da impossibilidade de interpretação extensiva em prejuízo do sentenciado.
(TJPR; AgExec 4000211-51.2023.8.16.0030; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Wagih Massad; Julg. 20/05/2023; DJPR 22/05/2023
)

2.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006830-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO FERREIRA MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
6830
-
92
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: THIAGO FERREIRA MARQUES

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
-
CONDENADO CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SOBREVÉM NOVA CONDENAÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGA
L -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO
REFORMADA
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos especiais nº 1.918.287/SP e nº 1.925.861/SP, julgados sobre o rito de recursos repetitivos, fixou a tese do tema nº 1106, segundo o qual sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo
aos
apenados em reg
ime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. Tratando-se de condenação superveniente, não é possível a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, por ausência de previsão legal e em razão da impossibilidade de interpretação extensiva em prejuízo do sentenciado.
(TJPR; AgExec 4000211-51.2023.8.16.0030; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Wagih Massad; Julg. 20/05/2023; DJPR 22/05/2023
)

2.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 18 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
6830
-
92
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: THIAGO FERREIRA MARQUES

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
THIAGO FERREIRA MARQUES
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida
pel
o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal - Exclusiva de Penas Alternativas do Juízo de Vitória, que unificando as penas do recorrente, estabeleceu o regime para cumprimento o semiabert
o
.

Nas razões recursais,
a defesa sustenta que apesar de o somatório das penas perfazer quantitativo que em tese conduziria para a fixação do regime de pena no semiaberto, em se tratando de sanções com regime aberto, bem como em decorrência da possibilidade de cumprir as penas restritivas de direitos impostas concomitantemente, descabido falar em regressão de regime para o semiabe
rto
.

Contrarrazões
do Ministério Público,
destaca
ndo
a decisão combatida espelha a aplicação literal da normatização de regência, que aponta o regime intermediário quando o saldo carcerário for superior a quatro anos, art. 33, §2º do CP c/c art. 118, II da LE
P
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
no mov. ID 5450720,
opinando pelo conhecimento
e provimento
do recurso
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que

a decisão objurgada
unificando as penas do recorrente, estabeleceu o regime para cumprimento o semiabert
o.

Dessa forma
, nota-se que o presente recurso visa desconstituir a decisão que ao unificar as penas do reeducando em virtude da superveniência de condenação, fixou o regime semiaberto na forma do disposto pelo parágrafo único do art. 111 da LEP por conta de a somatória ter alcançado montante superior aos 4 (quatro) anos determinados pelo art. 33, §2º, alínea “c” do CP.

Nessa senda,
a
base recursal está pautada no fato de ambas as condenações estabelecerem o regime de cumprimento como o aberto, tendo sido substituídas por restritivas de direitos, e devido ser possível o cumprimento simultâneo das mesmas, entende descabido falar regressão de regime com conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdad
e.

I
n casu
, o reeducando
foi condenado pelo crime tipificado no art. 180, § 1º do CP a uma pena privativa de liberdade em 03 anos de reclusão,
regime aberto
, além de 10 dias-multa, sendo a
pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.

Sobreveio nova GE definitiva (seq. 52.1), na qual o apenado foi condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 a uma pena privativa de liberdade de 03 anos e 08 meses de reclusão, em
regime aberto
, além de 366 dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritiv
as de direito.

Como cediço, a conversão em regime mais severo seria possível apenas em situação excepcional, como o descumprimento injustificado das penas restritivas de direitos impostas e a incompatibilidade do cumprimento sucessivo das medidas despenalizadoras, como por exemplo, quando o apenado cumpre pena restritiva de direito e advém condenação em pena privativa de liberdade no regime fechado, o que não é cas
o.

N
o caso dos autos, pode-se verificar que a segunda condenação fixou o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena imposta, e o reeducando, segundo mencionado, vêm cumprindo a primeira reprimenda recebida nesse mesmo regime aberto.
De modo que, se não houve por parte do apenado o descumprimento injustificado das penas restritivas de direitos, não deve ser o regime da condenação modificado pelo mais gravovo.

Assim, depreende-se que o
decisum
combatido irremediavelmente está alinhado à dicção literal do estatuído no parágrafo único do art. 111 da LEP, que consoante externado anteriormente, estabelece que o numerário alcançado com a somatória irá determinar o regime a ser cumprido, nos moldes do art. 33 do CP.

Ocorre, que em casos tais, “O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 1106:
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade

de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
.”
(TJDF; RAG 07179.67-45.2023.8.07.0000; 172.1141; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 22/06/2023; Publ. PJe 04/07/202
3).

No caso dos autos, conclui-se que as penas restritivas de direitos impostas ao
agravante
não apresentam incompatibilidade, podendo ser cumpridas simultaneamente sem prejuízo, já que o reeducando estava cumprindo pena em regime aberto.

Dessa forma, quando a reprimenda superveniente não tiver regime de cumprimento de pena mais severo do que o aberto que vinha sendo cumprido, sendo plenamente possível adimplemento concomitante das sanções restritivas de direitos impostas, se revela descabida a regressão de regime decorrente da unificação das penas, nos termos como procedido na decisão guerreada.

V
ejamos como o
s Tribunais
se manifesta
m
em casos como tais:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO CUMPRE PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE E SOBREVÉM NOVA CONDENAÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E OFENSA À COISA JULGADA. SITUAÇÃO INVERSA QUE NÃO PERMITE A RECONVERSÃO. RECURSO PROVIDO E, DE OFÍCIO, MANUTENÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
. I. Consoante caudalosa jurisprudência dos tribunais superiores, não se olvida que "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritivade direitos, as penas serão objeto deunificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada aunificação automática nos casos em que acondenaçãosubstituída porpenaalternativa é superveniente. (Tese do RESP 1.918.287/MG, de 27/4/2022)" (STJ, AGRG no HC 790481 / SP, 5ª turma, julg. 07/02/2023; AGRG no HC 726400 / RO, 6ª turma, julg. 22/11/2022). Tal entendimento, contudo, não é aplicável quando se está diante da situação inversa, a saber, quando o sentenciado cumpre pena privativa de liberdade e, durante o seu curso, sobrevém nova condenação, por pena restritiva de direitos, isso em razão de falta de amparo legal e sob pena de malferimento à coisa julgada.
II. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção e sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou o Tema 1106, o qual trouxe a seguinte tese: "
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
". Portanto, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ficou adstrita as hipóteses legais enumeradas no art. 44, §§ 4º e 5º do Código Penal, com observância do disposto no art. 181 da LEP, não sendo admissível a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, por ausência de comando legal nesse sentido. III. De ofício, passível tomar a mesma providência em relação à decisão de mov. 107.1, afastando a reconversão da pena

restritiva de direitos em privativa de liberdade relativo aos autos 0003400-27.2014.8.26.1426
. (TJMS; AgExPen 1600300-80.2023.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 21/06/2023; Pág. 14
6)

Em idêntico caso ao do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça determinou o cumprimento sucessivo das penas restritivas de direito,
in verbis:

EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CUMPRIMENTO SUCESSIVO DAS REPRIMENDAS. POSSIBILIDADE
1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a conversão da pena restritiva de direitos poderá ocorrer quando houver incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade (art. 181, § 1º, alínea e', da LEP e art. 44, § 5º, do Código Penal).
2. Na espécie, o recorrente cumpria pena restritiva de direitos quando sobreveio nova condenação onde, também, foi a pena privativa de liberdade

substituída por restritivas de direitos. Assim, inexiste incompatibilidade de cumprimento das penas restritivas impostas ao recorrente, constatando-se perfeitamente possível a execução sucessiva das medidas despenalizadoras. 3. Recurso ordinário em
habeas corpus
provido para determinar que as penas restritivas de direitos sejam cumpridas sucessivamente pelo recorrente
.
(STJ - RHC: 96829 RS 2018/0079319-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2018 RMDPPP vol. 83 p. 13
1)

Sendo assim, em consonância com a Procuradoria de Justiça, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE
O PROVIMENTO ALMEJADO,
para determinar que as penas restritivas de direitos sejam cumpridas sucessivamente pelo recorrente.

É como me manifesto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)